Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030425-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAMIRIO NELSI DA SILVA - CPF: 283.275.199-72 (AGRAVADO), RITA DO CARMO SILVA - CPF: 468.748.791-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARTES DESACOMPANHADAS DE ADVOGADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Para a realização de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato, sendo que, faz-se necessária a reforma da decisão para proceder a homologação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030425-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: RITA DO CARMO SILVA E RAMIRIO NELSI DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Verde,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Homologação de Acordo Extrajudicial no. 1002830-43.2024.8.11.0051, ajuizada em face de
RITA DO CARMO SILVA e RAMIRIO NELSI DA SILVA,
que, entre outros pontos, determinou a regularização da representação processual dos coautores (Ramirio e Rita), antes da homologação.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que
“o MM. Juízo a quo determinou a regularização da representação processual dos coautores RAMIRO NELSI DA SILVA e RITA DO CARMO SILVA, pois entendeu que o advogado do agravante também estaria representando os agravados, contudo, afirma que o entendimento mostra-se equivocado, pois os agravados não estão representados pelo advogado do agravante
” (sic).

Argumenta que “
os agravados não possuem representação processual, o que, conforme se demonstrará abaixo, não encontra qualquer óbice na lei”
(sic).

Diz que
“no acordo firmado entre as partes, o negócio jurídico em questão recaiu sobre direitos patrimoniais disponíveis, restando evidente a inexistência de quaisquer vícios de consentimento, sendo assim, plenamente válido, e complementa que a imposição emanada pelo MM. Juízo a quo para a regularização da representação processual dos agravados revela um excesso”
(sic).

Afiança que “a decisão agravada merece reforma, vez que presentes os requisitos legais necessários à homologação do acordo entabulado pelas partes, não havendo justificativa jurídica para a determinação da regularização processual dos agravados” (sic).

Pontua que “
quanto à probabilidade de provimento do recurso, esta é ainda mais evidente, uma vez que, as partes são plenamente capazes e decidiram, por livre vontade e sem qualquer vício de consentimento, celebrar o acordo parcelado da obrigação
” (sic).

Discorre que
“o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo evidenciam-se na possibilidade dos agravados interromperem o pagamento das parcelas do acordo em razão da demora na homologação, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada”
(sic).

Afirma que “estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que desde já homologado o acordo livremente celebrado entre as partes” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, para a homologação do acordo antes da decisão final do presente recurso, e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja homologado o acordo (Id. 248302171).

A tutela recursal foi
parcialmente deferida
em 04.11.2024 (Id. 250940172) para agregar efeito suspensivo ao recurso, ficando sobrestados os efeitos da decisão invectivada até o exame do mérito recursal.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 248554698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos originários que trata-se de

requerimento de homologação de acordo extrajudicial apresentado por
BANCO BRADESCO S/A, RAMIRO NELSI DA SILVA e RITA DO CARMO SILVA,
vez que ambas as partes transacionaram, pondo fim a demanda, conforme as disposições entabuladas no acordo acostado no Id. 167146235 – pág. 01 à 06), requerendo, por conseguinte, a homologação.

Infere-se do acordo anexado aos autos e registrado em cartório, que o Banco Bradesco foi devidamente representado por seu advogado (Dr. Hernani Zanin Junior) e as partes Rita do Carmo Silva e Ramirio Nelsi da Silva, assinaram a avença, sem a presença de advogado.

No caso, o juízo a quo determinou a emenda à inicial, por entender que caberia a regularização da representação processual dos coautores (Ramirio e Rita), conforme se constata da decisão agravada na parte que interessa:

“Trata-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial apresentado por
BANCO BRADESCO S/A
,
RAMIRO NELSI DA SILVA e RITA DO CARMO SILVA
, já devidamente qualificados.

É o breve relato.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, convém registar que a inicial não comporta pronto deferimento.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que a petição exordial encontra-se subscrita por advogado sem poderes de representação, uma vez que não apresentados instrumentos de mandato em relação aos coautores RAMIRO NELSI DA SILVA e RITA DO CARMO SILVA.

Ademais, não houve a comprovação do recolhimento das custas e taxa judiciárias de distribuição.

Logo, imperiosa a emenda à petição inicial.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, REGULARIZE sua representação processual e COMPROVE o recolhimento das custas e taxa judiciárias de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil” (Id. 167359403 – autos de origem)

Inconformado, o apelante defende em suas razões que os agravados não possuem representação processual, o que, não encontra qualquer óbice na lei.

Diz que no acordo firmado entre as partes, o negócio jurídico em questão recaiu sobre direitos patrimoniais disponíveis, restando evidente a inexistência de quaisquer vícios de consentimento, sendo assim, plenamente válido, e complementa que a imposição emanada pelo MM. Juízo a quo para a regularização da representação processual dos agravados revela um excesso.

Afiança que a decisão agravada merece reforma, vez que presentes os requisitos legais necessários à homologação do acordo entabulado pelas partes, não havendo justificativa jurídica para a determinação da regularização processual dos agravados.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos nas razões do agravo, entendo que é caso de dar provimento ao recurso.

A questão posta à apreciação, cinge-se em analisar se é possível a homologação judicial do acordo extrajudicial, sem participação de advogado dos coautores (Ramiro Nelsi da Silva e Rita do Carmo Silva).

Anote-se, que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, porquanto a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em Juízo.

Mas a transação, como negócio jurídico, deve atender aos quesitos de validade do art. 104 do Código Civil, tais como: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Observe-se que dentre os requisitos elencados não se inclui a representação dos transatores por advogado constituído nos autos. Destaque-se que a transação não é ato processual, mas negócio jurídico substancial, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes.

A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que
"a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado"
(REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

A propósito, segue jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Logo, não há razão para se negar a validade do acordo firmado pelas partes envolvidas na demanda, sob o fundamento de que os coautores (Ramiro Nelsi da Silva e Rita do Carmo Silva), não estão representados por advogado, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e o ajuste foi celebrado em consonância com a lei civil, e é válido, não havendo óbice À sua homologação.

A capacidade postulatória prevista no artigo
103
do
Código de Processo Civil
resta atendida quando o acordo celebrado pela parte é submetido à homologação judicial pelo advogado constituído por uma das partes, não sendo indispensável que todas elas estejam representadas em juízo.

Dessa forma, é válida a homologação judicial do acordo firmado por partes capazes, com objeto lícito, independentemente de estarem todas elas representadas por advogado, sendo bastante que o pedido de homologação seja feito por advogado habilitado.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.

3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.

4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015)
. A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória.
Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.

5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).

6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.

7. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARTE DESACOMPANHADA DE

ADVOGADO – VALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO - CITAÇÃO NECESSÁRIA - NULIDADE DA EXECUÇÃO E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“1.
Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato”
. (Acórdão 1049915, 20140110548435APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158)

“transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015)” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.).

A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.

Nos termos do art. 803, II, do CPC, é nula a execução se o executado não for regularmente citado, o que enseja a desconstituição das penhoras ou bloqueios realizados”
. (N.U 1022803-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, consequentemente, determinar ao juízo de origem que aprecie o pedido de homologação do acordo formalizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025